Tribunal: TJDFT
Processo: 0719267-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0719267-71.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de JEFFERSON TAVARES MONTEIRO, apontando como autoridade coatora magistrada atuante no Núcleo de Audiências de Custódia que, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, após homologar sua prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (imediações de estabelecimentos prisionais) apurados no Inquérito Policial n.o 754/2025-30a DP, Ocorrência Policial n.o 4080/2025-30a DP, e processo n.o 0724416-45.2025.8.07.0001, distribuído à 4a Vara de Entorpecentes do DF. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta para justificar a necessidade imperiosa da medida cautelar extrema. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou a substituição por cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Ademais, sendo o paciente reincidente em crime doloso, o cabimento da prisão preventiva igualmente está permitido com fundamento no art. 313, II, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no inquérito policial, notadamente a prisão em flagrante. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta e da evidência de reiteração delitiva, indicativa de perigo atual de liberdade. Com efeito, o indiciado é reincidente em crimes graves como roubo majorado, associação criminosa, receptação e outros, sendo que estava no cumprimento de pena, em regime aberto, por ocasião de sua prisão em flagrante transportando drogas nas imediações do complexo penitenciário, em cenário indicativo de que a intenção era fazer a droga entrar no presídio no estômago de dois apenados que retornavam do benefício de saída do dia das mães. A r. decisão impugnada, portanto, reveste-se de fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva. A alegação de ausência de indícios de autoria não prospera, haja vista a legalidade da prisão em flagrante e a impertinência do debate antecipado de provas em sede de habeas corpus. Assim sendo, ausente o constrangimento ilegal alegado, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR